Tribunal: TJES
Processo: 0001852-27.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001852-27.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GEOVANE DE JESUS OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001852-27.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANE DE JESUS OLIVEIRA, FANES BARCELLOS CARNEIRO, WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

No dia 22 de outubro de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Azelino Dalcim, s/n, Bairro Gustavo Boone, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados GEOVANE DE JESUS OLIVEIRA, FANES BARCELLOS CARNEIRO e WELINGTON BARCELLOS SANTOS, associaram-se com o fim de comercializar drogas na residência deles, que eram adquirida em outro estado da federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data e horário acima descritos, a partir de informações recebidas por meio de denúncias anônimas, dando conta de que havia um imóvel no local mencionado que era utilizado pelos denunciados como esconderijo e ponto de venda de drogas, policiais se deslocaram até a residência dos denunciados para cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Fanes e Welington, oriundo do processo nº 0000224-73.2020.8.08.0054 que tramita na Comarca de São Domingos do Norte/ES.

Ao chegarem em frente ao imóvel, os denunciados, percebendo a presença dos policiais e rapidamente tentaram empreender fuga correndo para os fundos da residência, mas acabaram sendo capturados pela guarnição.

Durante revista na residência, os policiais civis empreenderam um recipiente com 16 pedras de crack, uma quantia de R$322,00 (trezentos e vinte e dois reais) em várias notas, folhas de papel com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, dois aparelhos celulares e um comprovante de depósito no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

As circunstâncias da prisão em flagrante dos imputados, os objetos e as drogas apreendidas evidenciam que as drogas eram dos denunciados e não se destinavam aos seus consumos pessoais, mas sim à comercialização.

Por fim, quadra registrar que, a partir dos elementos que instruíram a denúncia, os denunciados passaram a atuar de maneira associada, estabilizada e permanente, visando o domínio do tráfico de drogas no bairro Gustavo Boone e adjacências, o que fizeram do início de agosto do presente ano até a realização da prisão em flagrante deles, uma vez que além de vender, eles mantinham guardadas várias pedras de crack que eram adquiridas no estado de MInas Gerais, sendo que o imóvel em que residem era utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes.

[...]

Após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, a sentença absolveu Geovane de Jesus Oliveira, Fanes Barcellos Carneiro e Welington Barcellos Santos das imputações relativas ao crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e desclassificou a imputação de tráfico para o tipo previsto no artigo 28, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público requer a condenação dos apelados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico alegando que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e a materialidade.

Analisando os autos verifiquei que a materialidade delitiva foi demonstrada a partir do auto de apreensão (537.3.00921/2020), auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo pericial todos atestando a apreensão de 16 (dezesseis) pedras de crack.

Foram apreendidos, ainda, dois celulares, um comprovante de depósito bancário na conta de Maria Izabel da Silva no valor de R$500,00 (quinhentos reais), folhas de caderno com anotações relativas aos movimentos do tráfico e R$442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Ademais, a autoria está demonstrada, também, nas declarações prestadas pelos Policiais Civis que participaram da diligência.

Em juízo, o Policial Civil Anésio Beninca esclareceu que no dia dos fatos os réus, ao visualizarem aproximação dos policiais, evadiram-se da residência, mas foram capturados.

Esclareceu que em buscas no imóvel arrecadaram os entorpecentes, as anotações relativas ao tráfico e um valor em dinheiro.

Ponderou que o local onde os réus se encontravam era conhecido como “Rua da Pedra” no bairro e que tinham notícias anteriores de que naquela residência o movimento do tráfico de drogas era intenso.

Como já sedimentando pela jurisprudência pátria, os depoimentos dos agentes que realizaram a prisão em flagrante são prova suficiente para sustentar a condenação (AgRg no HC n. 779.236/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Dessa forma, entendo que estão reunidos nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ao contrário do que concluiu o juízo de primeira instância, entendo que toda a circunstância da diligência permite concluir pela prática da traficância na residência, pelo que a condenação é medida que se impõe.

No entanto, o mesmo não é possível afirmar com relação ao crime de associação para o tráfico.

Compulsando o caderno processual não verifiquei comprovação de que os réus mantinham vínculo estável, voltado para a traficância. Tampouco verifiquei prova inequívoca de que eles integram organização criminosa voltada para o tráfico.

Precisamos ter em mente que a mera prática do tráfico de drogas em concurso de agente não possibilita a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Nestes termos, acolho em parte a pretensão ministerial, para condenar GEOVANE DE JESUS OLIVEIRA, FANES BARCELLOS CARNEIRO e WELINGTON BARCELLOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

GEOVANE DE JESUS OLIVEIRA

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, não havendo motivos para valorá-la.

O réu ostenta condenação definitiva anterior aos fatos apurados na presente ação penal (guia de execução 190166), a qual será utilizada para reconhecimento da reincidência.

A sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso, devem ser neutralizadas.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo.

As circunstâncias e as consequências também não justificam a exasperação da pena. Pondero que, em que pese a alta nocividade do crack, a pena-base merece ser mantida em patamar mínimo em razão da quantidade que foi encontrada.

Por fim, o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante de reincidência (guia de execução 190166), pelo que majoro a pena em 06 (seis) meses.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, diante da reincidência.

Nestes termos, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena será inicialmente cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal, diante da reincidência.

Deixo de aplicar a detração, eis que não importará em modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou suspensão condicional.

FANES BARCELLOS CARNEIRO

Entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, não havendo motivos para valorá-la.

Em consulta aos sistemas oficiais não encontrei registros que possibilitem a valoração negativa dos antecedentes.

A sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso, devem ser neutralizadas.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo.

As circunstâncias e as consequências também não justificam a exasperação da pena. Pondero que, em que pese a alta nocividade do crack, a pena-base merece ser mantida em patamar mínimo em razão da quantidade que foi encontrada.

Por fim, o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante de menoridade relativa, a qual deixo de aplicar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, pelo que, não verificando causas de aumento a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

Deixo de aplicar a detração, eis que não importará em modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

WELINGTON BARCELLOS SANTOS

Entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, não havendo motivos para valorá-la.

Nada a valorar em relação aos antecedentes.

A sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso, devem ser neutralizadas.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo.

As circunstâncias e as consequências também não justificam a exasperação da pena. Pondero que, em que pese a alta nocividade do crack, a pena-base merece ser mantida em patamar mínimo em razão da quantidade que foi encontrada.

Por fim, o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante de menoridade relativa, a qual deixo de aplicar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, pelo que, não verificando causas de aumento a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser inicialmente cumprida em regime aberto.

Deixo de aplicar a detração, eis que não importará em modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para condenar Geovane de Jesus Oliveira à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, Fanes Barcellos Carneiro e Welington Barcellos Santos à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa por terem praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001852-27.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANE DE JESUS OLIVEIRA, FANES BARCELLOS CARNEIRO, WELINGTON BARCELLOS DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais militares que participaram de diligência, especialmente quando confirmados em juízo, são suficientes para atestar a autoria em relação crime de tráfico de drogas. 2. Recurso parcialmente provido.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.